Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727365-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: JOAQUIM LOPES VIANA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DA COSTA E SILVA VIANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão da presença de interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator